Tribunal: TJDFT
Processo: 0714397-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica omissão apontada, porquanto foram analisados todos os argumentos recursais, em cotejo com as provas colacionadas aos autos, com destaque para a ausência dos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 3.1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (art. 1.025, CPC).
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.